Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRESQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, se os esclarecimentos pretendidos pela parte decorrem da não compreensão, por parte desta, dos fundamentos contidos no julgado, os embargos não podem ser acolhidos.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela de natureza interna, referindo-se à divergência e/ou incoerência eventualmente existente entre as teses e argumentações vertidas no próprio acórdão, ou seja, entre o relatório, voto, ementa e/ou notas taquigráficas. Não é cabível, assim, à luz de alegada dissonância entre o resultado final do julgamento e as proposições ou elementos de prova carreados pelas partes (contrariedade externa).
3. Do mesmo modo, os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e exaustivamente julgada, não podendo ser utilizados como instrumento para revisão do julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.